Tribunal: TJSP
Processo: 2122127-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou impugnação aos cálculos - Agravante que se insurgiu contra a ilegitimidade ativa e os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso já devidamente julgado – Coisa julgada – Não conhecimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou impugnação aos cálculos - Agravante que se insurgiu contra a ilegitimidade ativa e os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso já devidamente julgado – Coisa julgada – Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122127-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ROBERTO DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122127-42.2019.8.26.0000 - Votuporanga 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ROBERTO DE CAMPOS
VOTO no 138.958
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
rejeitou impugnação aos cálculos - Agravante que se insurgiu
contra a ilegitimidade ativa e os critérios de cálculo do valor
devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a
qual interpôs recurso já devidamente julgado Coisa julgada
Não conhecimento dos pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
a impugnação aos cálculos oposta pelo banco, uma vez que intempestiva e que o valor já
foi homologado ante a inércia das partes em refutá-lo.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do
julgamento do recurso tendo em conta o decidido no REsp 1.438.263 -SP e, ainda o
excesso de execução, em especial no que se refere à incidência de correção monetária,
juros remuneratórios, juros moratórios e verba honorária.
É O RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais foram devidamente analisados
pelo agravo de instrumento no 2053405-63.2013.8.26.0000 , interposto pelo aqui
executado, já devidamente apreciado, com trânsito em julgado certificado aos 25 de junho
de 2018.
Desse modo, a decisão ora impugnada ao rejeitar a impugnação
interposta pelo banco se mostrou correta, na medida que o agravante reiterou argumentos já
apresentados e devidamente decididos na fase de liquidação por aquele juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122127-42.2019.8.26.0000 - Votuporanga 3/3
Ora, infere-se que as matérias levantadas no presente inconformismo
foram colhidas pela coisa julgada e consolidou-se na exata forma que já ficou deliberado
nos autos de no 2053405-63.2013.8.26.0000, sendo vedado ao agravante querer reabrir
debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator